Tribunal: TJDFT
Processo: 0725295-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725295-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KAROLINE MARTINS DE SOUSA, WESLEY ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 68265951 dos autos de origem) que, nos autos da Ação Indenizatória movida por Karoline Martins de Sousa e Wesley Alves da Silva, homologou o valor dos honorários periciais. Alega, em resumo, que o d. Juízo a quo homologou honorários em valores que estão fora dos limites estabelecidos pela Portaria Conjunta 101/16 deste TJDFT e da Resolução CNJ 232/2016, sem sequer tentar nomear outro perito. Aduz que está responsável pelo pagamento de 50% dos honorários periciais, arbitrado em R$ 6.023,33 (seis mil e vinte e três reais e trinta e três centavos), e que a parte contrária é beneficiária de justiça gratuita. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da decisão que homologou o valor dos honorários periciais. É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira de admissibilidade, pois, conforme se infere da decisão prolatada pelo d. Juízo a quo, a única questão tratada diz respeito ao valor dos honorários periciais. Cumpre registrar que o feito de origem é um processo de conhecimento no qual o Agravante é demandado acerca do pagamento de danos materiais e morais decorrentes de suposto erro médico (ID 62260121 dos autos de origem). E, conforme o próprio Agravante admite, a decisão que homologa o valor dos honorários periciais em fase de conhecimento não está mencionada no art. 1.015 do CPC/15. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015/CPC. ROL TAXATIVO. HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O novo Código de Processo Civil não suprimiu da parte o direito de se insurgir contra os atos judiciais não contemplados no rol do art. 1.015, apenas deixou para outro momento a possibilidade de se discutir as questões não resolvidas na fase de conhecimento, afastando o manto da preclusão (art. 1.009, §1o). 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1127990, 07059756320188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 11/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Destaco considerar inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque eventual prejuízo à defesa do Agravante decorrente do valor fixado a título de honorários periciais poderá ser objeto de apelação. Assim, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator